Tribunal: TJMT
Processo: 1046457-16.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO IMPUGNADA. RECURSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA LIMITADO AO DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367416495 – reclamação nº 1046457-16.2025.8.11.0002 – 1º Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor descontado a título de seguro prestamista (“Agi Protege”), afastando o pedido de dano moral. 2- Reconhecida na origem a falha na prestação do serviço e o caráter indevido do desconto, ante a contradição entre o contrato principal, que registrava seguro prestamista no valor de R$ 0,00 (zero real), e a cobrança lançada em conta (art. 14 do CDC). A repercussão do ilícito na esfera moral, todavia, não é automática. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral in re ipsa, exigível a prova de efetiva lesão a direito da personalidade, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). 2.1) A natureza alimentar invocada não altera o desfecho. O desconto único do prêmio, no valor de R$ 530,64 (quinhentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), incidiu sobre conta corrente da Recorrente, e não na fonte do benefício previdenciário, inexistindo prova de que a conta debitada seja a de recebimento do benefício, conta salário ou de concreto comprometimento da subsistência. O indébito, ademais, restou integralmente sancionado com a restituição em dobro. 2.2) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços bancários, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – 3ª T – REsp nº 2161428/SP – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – rel. p

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046457-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS ANJOS - CPF: 948.132.051-00 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026